Tribunal: STF
Processo: ARE 1550748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INEXISTÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ART. 54 DA LEI 9.605/98 (POLUIÇÃO SONORA). TIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL REJEITADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg nos EDcl no HC n. 824.460/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)



    2. Não é inepta a denúncia, se o Ministério Público expôs na inicial acusatória o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou a parte demandada, subsumiu o comportamento descrito ao arquétipo legal incriminador respectivo e arrolou testemunhas, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Amolda-se ao tipo descrito no art. 54 da Lei 9.605/1998 a conduta de causar poluição sonora em níveis passíveis de causar dano à saúde humana, sobretudo se o volume dos ruídos emanados do bar, em desacordo com padrões e limites estabelecidos pela norma regulamentadora, foi atestado em laudo pericial expressamente indicado na denúncia e não juntado aos autos da presente impetração.



    4. A jurisprudência desta Corte vem se orientando no sentido de que "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato." (RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016). Precedentes: AgRg no RMS n. 61.894/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019; AgRg no REsp 1.418.795/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 07/08/2014; RMS n. 63.657/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/06/2021; REsp n. 1.666.435/BA, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 21/06/2019; RMS n. 34.165/AM, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 1º/08/2016.



    5. Não há como se dar guarida à alegação defensiva de que a peça acusatória não teria demonstrado que a infração ambiental foi cometida por decisão do representante legal ou contratual da empresa, se é de se presumir que os ruídos emanados do bar, supostamente em volume excessivo, não teriam ocorrido sem a prévia autorização do gestor da empresa. De mais a mais, no caso concreto, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial demonstram que todas as vezes em que houve reclamações acerca dos ruídos emitidos pelo estabelecimento denunciado o seu representante legal procurou pessoalmente as pessoas que estavam se sentindo incomodadas.



    6. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio da via mandamental é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    7. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.



    8. Existindo provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para a inauguração da instância penal e não tendo sido demonstradas a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta ou a falta de justa causa, é inviável o trancamento prematuro da ação penal.



    9. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente